Tribunal: STF
Processo: ARE 650148
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO . ANULAÇÃO DE QUESTÕES. CRITÉRIO DE CORREÇÃO DE PROVAS PELA BANCA EXAMINADORA. CONTROLE JURISDICIONAL DO ATO ADMINSTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS.



    I – Verifica-se que este caso é análogo ao versado no RE 632.853-RG/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, no qual, em 5/10/2011, se reconheceu a repercussão geral do tema.



    II – Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão, bem como a decisão agravada, e assim, dar provimento ao agravo para admitir o recurso extraordinário e, com fundamento no art. 328, parágrafo único, do RISTF, determinar a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que seja observado o disposto no art. 543-B do CPC.